Tribunal: CARF
Processo: 13706.002698/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002698/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIO SANTA URSULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/11/2000
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
De acordo com entendimento sumulado do STF, na Súmula Vinculante no 8, no
que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições previdenciárias patronal e destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, em face ao contribuinte acima, no valor de R$ 1.071.998,52, acrescido de multa e juros
de mora, por fatos geradores havidos no período de 1/1998 a 11/2000, com ciência postal em
4/7/2007 (fls. 229).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002698/2007-87
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002698/2007-87

Relatório Fiscal (fls. 155 e 156)
O lançamento é fruto da falta de recolhimento de diferenças de contribuições
previdenciárias patronais, relativas à empresa, seguro de acidente do trabalho e terceiros depois
do ato cancelatório de isenção destes tributos no 17.403.4/001/2003.
Impugnação (fls. 236 a 251)
O contribuinte formalizou impugnação em 3/8/2007, na qual argui ser imune, nos
termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ou ao menos detentora de direito adquirido à
isenção tributário, porquanto obteve o benefício anteriormente à edição da Lei no 8.212/91.
Acórdão de Impugnação (fls. 296 a 300)
Em razão da definitividade do Ato Cancelatório no 17.003/001/2003, a autoridade
julgadora entendeu não ser procedente a imunidade requerida de que trata o art. 195, § 7o, CF.
Com relação à alegação de direito adquirido, a autoridade julgadora explica que a
entidade deverá renovar seu pedido junto à unidade preparadora, com prova do cumprimento dos
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Ciência em 16/7/2008, fls. 307.
Recurso Voluntário (fls.
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 15/8/2008, em que sustenta a
nulidade da decisão de primeira instância, por não ser definitivo o Ato Cancelatório atacado por
Mandado de Segurança na via judicial e, assim, estar mal fundamentada a decisão recorrida.
No mérito, reitera as exposições deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Apesar de não haver, no AR, fls. 305/306, a data de ciência da decisão de primeira
instância, adoto a data no Sistema de Cobrança do Dataprev-INSS, fls. 307.
Com relação à matéria preliminar, furto-me a analisá-la ante a norma autorizativa
do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/721, pois no mérito decido a favor do sujeito passivo.

1 Art. 59...
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002698/2007-87

Com a edição do enunciado de Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal, o art. 45 da Lei no 8.212/91 foi declarado inconstitucional, devendo-se aplicar aos
lançamentos de contribuições sociais previdenciárias o prazo quinquenal previsto no Código
Tributário Nacional (CTN).
Para a contagem do prazo quinquenal, aplica-se a regra geral do art. 173, I, CTN
quando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação ou quando inexistente o
pagamento antecipado a que alude o art. 150, § 4o, CTN. Ressalvadas essas hipóteses, aplica-se a
norma especial para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
No caso corrente, o contribuinte tomou ciência do lançamento em 4/7/2007,
referente aos fatos geradores de 1/1998 a 11/2000.

Independe de qual norma adotada para contagem do prazo decadencial, se o art.
173, I ou 150, § 4o, o lançamento estaria decaído. Basta analisar a competência menos remota,
11/2000, cujo crédito tributário poderia ser constituído apenas até 1/1/2006.
Ante o reconhecimento da decadência, entendo prejudicada a análise das demais
razões recursais.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002698/2007-87

Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, determinar o
cancelamento do lançamento em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital